Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO N. 479/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora busca, por meio do recurso de apelação, a modificação do capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, não havendo que se falar em ausência de interesse recursal.

2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479/STJ). 2.1. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II) - (Tema Repetitivo 1061/STJ).

3. Na hipótese, a autora sustentou a falsidade da assinatura lançada no contrato posto “sub judice”. Diante da alegação de fraude, cumpria à instituição bancária comprovar a autenticidade do contrato, todavia, não requereu, a tempo e modo, a produção de perícia grafotécnica para comprovar sua veracidade. Não se desincumbindo do encargo probatório que lhe competia, resta configurada sua falha enquanto fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

5. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.